Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-29.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702742-29.2016.8.07.0000 RECORRENTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 3321757. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019